Tribunal: TJDFT
Processo: 0725350-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO HOMOLOGADO NÃO CUMPRIDO. APRESENTAÇÃO DE NOVA PLANILHA PELO EXEQUENTE ATUALIZANDO O VALOR DA DÍVIDA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. IMPUGNAÇÃO OFERTADA. PRECLUSÃO AFASTADA. DECISÃO REFORMADA.
1. Trata-se de recurso ofertado pela executada contra decisão que, em sede de execução retomada pela exequente em razão do descumprimento do acordo firmado entre as partes e homologado em juízo, não conheceu da impugnação apresentada pela parte devedora, ao fundamento de preclusão.
2. A atualização da dívida é ato praticado durante o andamento do processo, inclusive, quando já decorrido o prazo para a oposição de embargos à execução. A majoração do valor da dívida é ato que sempre exigirá a intimação do executado, tendo em vista o risco potencial de lhe ser causado algum prejuízo, razão pela qual o referido ato processual terá por escopo não apenas resguardar a observância ao princípio do contraditório, mas também assegurar que a execução se desenvolva da forma menos gravosa ao devedor.
3. Na hipótese, não há que se falar em preclusão ao argumento de que a matéria de excesso à execução deve ser debatida em sede de embargos à execução, pois trata-se de impugnação aos novos cálculos ofertados pelo credor, matéria essa que deve ser decidida pelo d. Juízo de origem face a divergência dos cálculos.
4. Recurso conhecido e provido.